Tribunal: TJES
Processo: 5026295-40.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026295-40.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GS NEGOCIOS LTDA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026295-40.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BELLE ESSENCE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA.

RECORRIDS:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, HOSPITAL MERIDIONAL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIOLA CASAGRANDE SIMOES.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TOMOGRAFIA. NOTA FISCAL EM NOME DA ESPOSA DO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA REQUERENTE. PARTE LEGÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por BELLE ESSENCE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, HOSPITAL MERIDIONAL S.A.

Em síntese, a parte requerente relata que
em 30/12/2021, contratou plano de saúde coletivo regional empresarial junto à ré UNIMED, em que figuram como beneficiários o representante da demandante (único sócio), e como dependente o seu filho, o menor impúbere HEITOR RIBEIRO SCHMITEL, nascido em 05/04/2019.

Afirma a parte demandante que paga o valor total de R$344,80 por mês para utilização do plano de saúde contratado. Contudo, no dia 28/10/2023, o filho do representante da autora sofreu um acidente na escola, necessitando de atendimento médico.

Após o atendimento da criança, constatou-se que a criança teria tido um “trauma em região frontal do crânio com hematoma subgaleal externo” e solicitou, com urgência, uma “tomografia de crânio”, sendo requerido que o hospital demandado solicitasse ao plano de saúde réu o exame solicitado, vez que urgente.

Afirma que ao ser feita a primeira solicitação, Guia nº 541141670, o representante da autora recebeu mensagem de que a ré havia aprovado a solicitação, porém a funcionária da segunda demandada informou que a solicitação não havia sido autorizada.

Ao entrar no aplicativo, o autor foi surpreendido com a informação de que o procedimento havia sido negado pelo plano de saúde, ao contrário da mensagem enviada anteriormente.

Relata que foram realizadas mais duas solicitações, conforme guias nº 541141855 e 541142006, e que também foram negadas, pela primeira ré, da mesma forma que o primeiro, sem qualquer justificativa para tanto.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões autorais e, via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e/ou honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei n° 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 7545969 a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que apesar da nota fiscal estar em nome de sua esposa, o valor pago foi para realização do exame do filho de ambos, em virtude da negativa da ré. Ademais, alega falha na prestação de serviço e a necessidade de reconhecimento de danos morais e materiais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça o
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

De início, é possível perceber que o presente recurso em análise cinge-se em discutir se existe ou não a obrigação do recorrente com os recorridos e se os recorridos devem arcar com os danos materiais suportados pela parte autora e a existência de danos morais.

Em um primeiro momento, observa-se que a nota fiscal de ID. nº 8879900, referente ao exame solicitado pelos médicos e negado pela recorrida, foi expedido em nome da mãe da criança, que é dependente do plano que está em nome da pessoa jurídica BELLE ESSENCE PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA (responsável pela contratação do plano de saúde), assim, tendo em vista que o filho foi beneficiário do procedimento, vislumbro a legitimidade da pessoa jurídica para pleitear os valores gastos para a realização do exame.

A falha na prestação de serviço ocorreu, no presente caso, em razão da negativa de cobertura pelo plano de saúde, fazendo com que fosse despendido valores para arcar com o exame, em razão da negativa de autorização, surgindo, portanto, o dever de indenizar.

Em vista disso, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços da ré, bem como em razão de ter sido obrigada a arcar de forma privada com o custo do exame.

Os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Assim, a negativa indevida para a cobertura do exame, em um momento delicado, claramente ultrapassou o mero aborrecimento, atingindo a esfera da honra subjetiva da recorrente, visto que tal situação gerou diversos dissabores.
Contudo,
a recorrente trata-se de pessoa jurídica, de forma que o dano a sua personalidade necessita de ocorrência de ofensa a honra objetiva, o que não restou comprovado no caso.

Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CIRCUITOS DE DADOS. INTERNET. FALHA. ÔNUS DA PROVA. RÉU. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVA DO DANO. IMPRESCINDIBILIDADE. OFENSA DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Incumbe ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, II do CPC. 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço de fornecimento de circuitos de dados, que gerou intermitência no fornecimento de internet aos clientes da empresa, o contrato firmado entre as partes pode ser rescindido, com aplicação dos efeitos financeiros cabíveis. 3.
A pessoa jurídica tem o direito de proteger a sua honra objetiva, cuja violação é passível de reparação civil, desde que extrapole a barreira dos meros dissabores e qualifique-se como dano moral. 4. A ofensa à honra objetiva depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente no nome da pessoa jurídica, na sua credibilidade ou reputação.
5. A ausência de provas das reclamações dos clientes e de eventuais cancelamentos, bem como a negativação do nome da empresa com base em fatura controversa, inviabilizam o reconhecimento da violação a honra objetiva da empresa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
Acórdão 1294023
, 07207972020198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OFENSA. PESSOA FÍSICA. HONRA SUBJETIVA. ABALO PSÍQUICO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula nº 227 do STJ. Para concretizar dano moral à pessoa jurídica deve estar presente a prática de atos que ofendem sua honra objetiva, afetando sua imagem ou seu nome.
Para que seja deferida indenização por danos morais à pessoa física é necessária demonstração de que a situação experimentada tenha exposto o requerente à dor, vexame, sofrimento. Os meros e passageiros aborrecimentos cotidianos, que não causem maiores consequências ao postulante, não configuram dano passível de indenização.
(TJMG; APCV 0821264-34.2000.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 06/06/2023; DJEMG 12/06/2023) (g.n)

Com efeito, sem comprovação de danos significativos a reputação ou credibilidade da recorrente, não há falar em indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra, apenas para reformar a sentença e:

1)
CONDENAR
a UNIMED VITÓRIA, ao pagamento de R$300,00 (trezentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)